Tribunal: STJ
Processo: 0003700-43.2020.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565058 - SP(2024/0041616-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLAVIO JARDIM VARGAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
o DA LINDB. CARÁTER
ART. 6
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBA
HONORÁRIA ESTABELECIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA.
DEPÓSITO.
SUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto
Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não
podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza
constitucional.
3. Rever o entendimento da Corte local, de que não há nova verba
honorária devida além daquela já incluída e satisfeita no cumprimento de
sentença e da suficiência do depósito realizado para a quitação,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56121279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c618b185-4b38-41f4-b816-690e3b641a11

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c618b185-4b38-41f4-b816-690e3b641a11

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565058 - SP(2024/0041616-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLAVIO JARDIM VARGAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139A
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
o DA LINDB. CARÁTER
ART. 6
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBA
HONORÁRIA ESTABELECIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA.
DEPÓSITO.
SUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto
Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não
podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza
constitucional.
3. Rever o entendimento da Corte local, de que não há nova verba
honorária devida além daquela já incluída e satisfeita no cumprimento de
sentença e da suficiência do depósito realizado para a quitação,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FLAVIO JARDIM VARGAS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

Documento eletrônico VDA55327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:27
Código de Controle do Documento: f2a67ac2-e46b-4976-854c-ad2c047b780f

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO –
Seguimento da ação para pagamento de honorários – Descabimento –
Decisão que resolveu a impugnação confirmou a honorária prevista no
cálculo – Correta a extinção do processo." (e-STJ fl. 193)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
225/227
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1)
do Código de Processo Civil, sustentando negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem não enfrentou as omissões
apontadas nos embargos de declaração referentes: (i) à distinção entre os honorários
fixados na ação civil pública e os honorários fixados na fase de liquidação, e (ii) ao
trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários na liquidação, que não
poderia ser alterada sob o pretexto de erro de cálculo;
(2) arts. 494, 505, 506 e 507 do CPC, defendendo ofensa à coisa julgada e à
preclusão, pois o juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença e afastou os
honorários fixados na liquidação sob o fundamento de "erro de cálculo", alterando
decisão já transitada em julgado e
(3)
o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
art. 6
(LINDB), sustentando que houve violação à coisa julgada material, pois a decisão que
fixou honorários na liquidação não comportava mais recurso e não poderia ser
modificada.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 247), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o acórdão recorrido consignou que, na planilha de cálculo que
acompanhou a petição inicial do cumprimento de sentença, já constavam honorários
advocatícios e que a decisão que resolveu a impugnação apenas confirmou a verba
honorária prevista no cálculo, reputando suficiente o depósito para quitação do
débito, razão pela qual manteve a extinção do processo.
Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração foram rejeitados, o Tribunal
de origem destacou o embargante incluiu honorários na inicial e que o valor
depositado foi atualizado e reputado suficiente para pagamento da honorária.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA55327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:27
Código de Controle do Documento: f2a67ac2-e46b-4976-854c-ad2c047b780f

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No que diz respeito à alegada violação do
o da LINDB, a jurisprudência
art. 6
do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a via do recurso
especial não é adequada para impugnar tal violação, devendo ser interposto para
tanto o competente recurso extraordinário, por se tratar de matéria de índole
constitucional.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA
COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE.
DO
ART. 1.022

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
o DA
SÚMULA No 211/STJ. ART. 6
LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
Documento eletrônico VDA55327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:27
Código de Controle do Documento: f2a67ac2-e46b-4976-854c-ad2c047b780f

5. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro
(LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser
analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza
constitucional.
(...)
10. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.963.280/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
19/9/2022.
No mais, o Tribunal de origem decidiu o seguinte:

"(...)
Conforme se verifica dos autos, na planilha de cálculos que
acompanhou a petição inicial do incidente de cumprimento de sentença
(Processo no 1006901-02.2015.8.26.0079) foram incluídos honorários
advocatícios. Ato contínuo, o digno magistrado de primeiro grau, ao julgar a
impugnação ao referido cumprimento de sentença, confirmou a incidência de
honorários de advogado que já estavam computados no montante da dívida,
sem incidência de nova verba advocatícia, uma vez que tal verba já havia
sido paga com o depósito naquele processo, sendo considerado bastante
para quitação do mencionado débito.
(...)." (e-STJ fl. 193)

"(...)
Apenas por amor ao argumento, analisados os documentos
trazidos aos autos, verifica-se que, em que pese não tenha havido inclusão
de honorários nas planilhas de cálculo realizadas, na inicial o embargante
fez incluir tal verba, como bem observado pela sentença, ao pleitear a
condenação do embargado no pagamento de R$ 328.277,97 (correspondente
a R$ 298.434,47 em relação ao débito mais R$ 29.843,44), e foi este valor
superior a trezentos mil reais é o que foi atualizado até o efetivo pagamento
do débito, com o que tem-se por havido o pagamento da honorária.
(...)." (e-STJ fl. 227)

Com efeito, rever o entendimento da Corte local, de que não há nova verba
honorária devida além daquela já incluída e satisfeita no cumprimento de sentença e
da suficiência do depósito realizado para a quitação, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 494, 505, 506 e 507 do CPC como
malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
Documento eletrônico VDA55327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:27
Código de Controle do Documento: f2a67ac2-e46b-4976-854c-ad2c047b780f

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:27
Código de Controle do Documento: f2a67ac2-e46b-4976-854c-ad2c047b780f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.565.058 / SP
Número Registro: 2024/0041616-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037004320208260079 0003700432020826007904032636019938260053 04032636019938260053
10069010220158260079
37004320208260079
3700432020826007904032636019938260053
4032636019938260053
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO JARDIM VARGAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56082018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 1f4cab5b-2555-4c92-a3ec-d3af1101583c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 1f4cab5b-2555-4c92-a3ec-d3af1101583c